Tribunal: TJDFT
Processo: 0717854-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. SOLIDARIEDADE. ANTIGO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme entendimento consolidado do c. STJ, "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes". (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279).

2. Nos termos do enunciado da Súmula n.o 132 do c. STJ, “A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.”.

3. Comprovada a tradição do bem, com a alteração da propriedade do veículo, em momento anterior ao acidente que vitimou os Autores/Apelantes, ainda que não conste do Certificado de Registro do Veículo - CRV o nome do real comprador, restou incontroverso o pagamento do preço à data da alienação, por parte da esposa do comprador do automóvel que, inclusive, figura na apólice de seguro como principal condutor.

4. Apelação conhecida e não provida.